Tribunal: TJDFT
Processo: 0711602-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711602-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA EMBARGADO: MENTTORA PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos (ID no 16144896) por AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA em face da decisão proferida (ID no 15979558) no bojo do presente AGI, em que a embargante sustenta a existência de contradição no citado decisum. Argumenta, inicialmente, que o seu recurso se amolda às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão combatida apresenta contradição entre fundamentação e dispositivo. Nessa lógica, entende que a decisão embargada restou contraditória em razão de apresentar fundamentação favorável ao pleito primário da ora embargante (substituição da caução em dinheiro por dívida da parte devedora), mas, ao mesmo tempo, dispôs sobre a suspensão do processo na origem, razão pela qual pugna pela sua modificação/integração. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que foram atendidos os pressupostos legais (art. 1.022 e ss., do nCPC) de admissibilidade (do presente recurso), razão pela qual conheço dos embargos de declaração. No tocante ao mérito recursal, cumpre salientar que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, eliminar contradições, esclarecer obscuridades, conforme preceitua os dois incisos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (de 2015), aperfeiçoando, portanto, caso necessário, a prestação jurisdicional entregue às partes que compõem a lide. Para que isso seja possível, a matéria deve ter sido levantada previamente pela parte interessada, pois, enquanto via processual restrita, não podem os embargos de declaração ser utilizados como recurso com vistas a rediscutirem o que já fora devidamente analisado, nem mesmo podem ser utilizados para se inovar na causa, trazendo novos fundamentos de fato ou de direito que passaram a interessar a parte embargante. No presente caso, razão assiste à embargante. Justifico. De fato, a fundamentação da decisão embargada é no sentido de que se revela possível, excepcionalmente, a substituição da caução em dinheiro por dívida oriunda de alugueres atrasados e não pagos, nesses casos. A despeito de pretender subverter o instituto da compensação (art. 368 e ss. do CC), a decisão afasta exatamente essa qualidade do feito, porquanto os valores devidos serviriam, ao mesmo tempo, para salvaguardar igualmente o direito do locador (ora embargante), o que, em tese, legitima o argumento do embargante. Calha observar que os valores considerados a título de garantia não são (ou serão) compensados automática e imediatamente. Como se pode observar, apenas liberam o locador, num primeiro momento, de arcar com depósitos de valores em nítido desprestígio ao credor, cuja verossimilhança foi reconhecida, inclusive, na origem, onde teve pedido de despejo acolhido. Logo, a única providência possível é a integração do recurso, fazendo a adequação do dispositivo aos termos da decisão embargada. Por efeito, onde se lê: “Assim, a alegação da agravante, aparentemente, aponta para a verossimilhança de suas alegações no que tange aos requisitos necessários para a suspensão do feito. De fato, o prosseguimento da ação, nos termos da decisão atacada, poderá ocasionar dano grave, e de difícil reparação em caso de provimento do presente agravo, com o comprometimento da utilidade da via recursal manejada pelo agravante. Nesses termos, justifica-se a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para, até ulterior decisão, suspender o feito originário. Comunique-se ao Juízo. Publique-se.” Leia-se: “Assim, a alegação da agravante, aparentemente, aponta para a verossimilhança de suas alegações no que tange aos requisitos necessários para o deferimento da medida antecipatória vindicada. De fato, o prosseguimento da ação, nos termos da decisão atacada, poderá ocasionar dano grave, e de difícil reparação em caso de provimento do presente agravo, com o comprometimento da utilidade da via recursal manejada pelo agravante. Nesses termos, justifica-se a possibilidade de substituição excepcional da caução em dinheiro pela dívida oriunda de alugueres em atraso, com amparo no artigo 59, § 1o da Lei de Locações, à luz do que compreendido pela jurisprudência hodierna, cujos precedentes constam na fundamentação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido veiculado pela parte agravante para, até ulterior decisão, considerar, excepcionalmente, a possibilidade de substituição da caução em dinheiro pela dívida originária dos alugueres em atraso, com amparo no artigo 59, § 1o da Lei de Locações. Comunique-se ao Juízo. Publique-se.” Em face de todo o exposto, conheço dos presentes embargos e DOU-LHES PROVIMENTO, para integrar na decisão de ID no 15979558 o dispositivo em consonância com toda a fundamentação nela inserta. Publique-se. Em Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator